Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Se, após a intimação para recolher as custas da carta precatória, o exequente não se manteve inerte, pois solicitou a Citação por Edital, não pode o Magistrado extinguir o feito sem analisar o referido pedido, em observância ao Princípio da Não Surpresa positivado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.